Tribunal: STJ
Processo: 0807615-26.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72739 - PB
(2023/0440162-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: C F C DO O
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - PB025037
KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA - PB029695
GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO - PB031636
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente na ausência de
demonstração de direito líquido e certo e na
necessidade de dilação probatória acerca do estado
de conservação do imóvel, o que torna inadequada a
via mandamental.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe a este Superior Tribunal manifestar-se
acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para
prequestionamento, conforme precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55775525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d1122ac7-8511-4979-9b3e-3ba0ebc2558a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55775525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d1122ac7-8511-4979-9b3e-3ba0ebc2558a

EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72739 - PB
(2023/0440162-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: C F C DO O
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - PB025037
KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA - PB029695
GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO - PB031636
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente na ausência de
demonstração de direito líquido e certo e na
necessidade de dilação probatória acerca do estado
de conservação do imóvel, o que torna inadequada a
via mandamental.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe a este Superior Tribunal manifestar-se
acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para
prequestionamento, conforme precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55775528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 22b623ad-c3eb-47a8-a782-340cfad47b8b

Trata-se de embargos de declaração opostos por C. F. C. DO
Ó contra o acórdão de fls. 329-332, que negou provimento ao agravo regimental.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por omissão quanto ao impacto da alienação antecipada sobre o
direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), afirmando inexistir
comprovação suficiente de risco de deterioração do imóvel e apontando
controvérsia limitada à reavaliação jurídica de fatos já constantes dos autos (fls.
341-342).
Defende que houve omissão quanto à apreciação das teses de
ausência de fundamentação e de valoração equivocada das provas que
embasaram a alienação antecipada, com reflexos nos princípios da motivação
das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), do devido processo
legal e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) (fls. 342-
343).
Expõe que o acórdão embargado não enfrentou, de modo explícito, as
questões constitucionais suscitadas, o que impediria o prequestionamento
necessário para eventual interposição de recurso extraordinário (fls. 342-344).
Busca o acolhimento dos embargos para que seja suprido o vício
apontado e a reforma do acórdão impugnado.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o improvimento do agravo
regimental foi fundamentado na ausência de demonstração de direito líquido e
certo, na controvérsia sobre o estado de conservação do imóvel e na
necessidade de dilação probatória, o que revela a inadequação da via do
mandado de segurança para o afastamento da alienação antecipada.
Documento eletrônico VDA55775528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 22b623ad-c3eb-47a8-a782-340cfad47b8b

Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 330-332):
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não evidenciam equívoco da
decisão que negou provimento ao recurso em mandado de
segurança, em razão da ausência de demonstração de direito
líquido e certo.
Consta da referida decisão o seguinte:
Em que pese as alegações defensivas, o recorrente não
logrou êxito em demonstrar, cabalmente, direito líquido e
certo que alega possuir. Com efeito, o
possui
mandamus
como requisito
inafastável a comprovação inequívoca de direito líquido e
certo pelo impetrante, por meio de prova pré-constituída e,
por isso mesmo, não possui campo para cotejo de matéria
fático-probatória. Nesse contexto, tendo a instância
ordinária concluído que o recorrente não logrou êxito em
demonstrar que o imóvel não estava em estado de
abandono antes da alienação, a inversão do julgado, no
intuito de afastar o referido imóvel da alienação
antecipada, demandaria dilação probatória, o que é
inadmissível por esta via recursal.
O mandado de segurança é ação constitucional que exige, para
sua procedência, a demonstração inequívoca de direito líquido e
certo violado por autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por sua
natureza de rito sumário, não comporta dilação probatória,
devendo o direito alegado estar cabalmente demonstrado por
prova pré- constituída.
Na espécie, a controvérsia instalada sobre o real estado de
conservação do imóvel impede o reconhecimento de direito
líquido e certo. Como bem destacou a Corte de origem, existe
séria controvérsia quanto ao estado de abandono ou não do
imóvel, mormente porque boa parte da documentação juntada
pelo impetrante apenas se reporta a período posterior àquele da
determinação da alienação antecipada, o que não assegura que
as informações sejam necessariamente pertinentes ao período
anterior.
O
-A do Código de Processo Penal, acrescido pela
art. 144
permite expressamente a alienação
Lei n. 12.694/2012,
antecipada de bens que correm risco de deterioração ou quando
houver dificuldade para sua manutenção.
No caso concreto, o Juízo de origem fundamentou a decisão
com base em laudo oficial que constatou que, apesar do avanço
da construção estrutural, o acabamento ainda não havia se
iniciado, não havendo revestimento de pisos, paredes e forro,
finalização elétrica e fiação, forro nas portas, colocação de
louças e metais, esquadrias, vidros e pintura.
Documento eletrônico VDA55775528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 22b623ad-c3eb-47a8-a782-340cfad47b8b

A alegação de mera revaloração jurídica não se sustenta, pois a
questão central é eminentemente fática: verificar se o imóvel
estava ou não em estado de abandono antes da determinação
da alienação antecipada. Tal análise extrapola os limites
cognitivos do mandado de segurança e demandaria,
necessariamente, reavaliação do conjunto probatório, o que é
inadmissível pela via mandamental.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que a impetração do mandado de segurança só é admissível
quando, de plano, pode ser aferido o direito líquido e certo, sem
necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: [...]
Portanto, não se constata reparo a ser feito na decisão recorrida,
que aplicou corretamente os requisitos legais para concessão da
segurança e reconheceu a inadequação da via eleita para
discussão de matéria controvertida que demandaria dilação
probatória.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ademais, não cabe a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Ainda, consoante entendimento deste Superior Tribunal, o magistrado
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a
rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na
espécie (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.372.869/RS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e EDcl no
19/3/2024,
22/3/2024;
AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
170.844/PE,
convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/4/2024,
12/4/2024)
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55775528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 22b623ad-c3eb-47a8-a782-340cfad47b8b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0440162-3
RMS 72.739 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 000868820234058201 08001725920234058201 08003691420234058201
08003718120234058201 08005666620234058201 08006775520204058201
08009035520234058201 08010516620234058201 08076152620234050000
8001725920234058201 8003691420234058201 8003718120234058201
8005666620234058201 8006775520204058201 8009035520234058201
8010516620234058201 8076152620234050000 868820234058201
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: C F C DO O
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - PB025037
ADVOGADA
: KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA - PB029695
ADVOGADA
: GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO - PB031636
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: C F C DO O
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - PB025037
ADVOGADA
: KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA - PB029695
ADVOGADA
: GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO - PB031636
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422124859084252120:1@
2023/0440162-3 - RMS 72739 Petição : 2026/0006375-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: DE4BB6C0-BE70-483B-9D55-F093DB8D2FDF